Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723783-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM (Réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0726073-27.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a busca e apreensão nos seguintes termos (ID 131288671, do processo de origem): “Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão”. Em suma, o Agravante noticia que, em 28 de junho de 2022, teria realizado com a Instituição Autora a renegociação do contrato, através do Aditivo de Renegociação no 563367075, com vencimento da primeira parcela somente em 10/08/2022. Aduz que “Foi enviado o instrumento Aditivo de Renegociação no 563367075, com “Aceite digital realizado em 28/06/2022 às 12:03 por Ferdinan Teixeira Cutrim, observe o RODAPÉ do documento em todas as páginas frente e verso (Doc. anexo). Obs. Tratativas feitas via telefone e computador. 22. Outrossim, enviaram também, Apresentação do PowerPoint – que são as recomendações para Instalação (Doc. anexo)”. (ID 37404610 - Pág. 7) Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada. Preparo recolhido (ID 37404613 - Pág. 1) É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, há gratuidade de justiça e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, o Agravante-Réu requer a imediata revogação da busca e apreensão deferida na origem, sob o argumento de que, em 28 de junho de 2022, teria realizado com a Instituição Autora/Agravada a renegociação do contrato, através do Aditivo de Renegociação no 563367075, com vencimento da primeira parcela somente em 10/08/2022, não vencida até a presente decisão. Em uma primeira análise verifico constar o Instrumento de Aditivo de Renegociação no 563367075 firmado, em tese, entre as partes, em 28/06/2022, no vencimento informado pelo Agravante, referente à Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Financiamento no 20036585631, no valor de R$70.232,36 emitida em 13/04/2022. (ID 37404614) No documento há a informação de “aceite digital realizado em 28/06/2022 15:03:03”, conforme rodapé do documento. Na notificação extrajudicial constante na origem há informação de se tratar de medida referente ao contrato no 20036585631 (ID 131261028, de origem), ou seja, o mesmo constante no termo de renegociação, o que evidencia a verossimilhança das alegações do Agravante. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, denota-se estar demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. No mesmo sentido, a urgência da medida ora vindicada, ante a decisão de busca e apreensão determinada na origem, que poderá ser reestabelecida se demonstrada a ineficácia do acordo apontado pelo Agravante, após a manifestação da parte Agravada, à luz do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão da decisão de busca e apreensão de origem, com a ressalva da possibilidade de reestabelecimento da referida medida se demonstrado o não cumprimento ou ineficácia do documento de acordo exibido nesse momento processual. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator